Tribunal: TJSP
Processo: 1015813-15.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Barulhos excessivos e perturbação do sossego alheio. Não demonstrado o excesso de barulho tampouco que as reclamações dos vizinhos Réus eram infundadas. Ação principal e pedido reconvencional improcedentes. Recurso parcialmente provido.